Tribunal: TJMT
Processo: 1001408-43.2023.8.11.0059
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001408-43.2023.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE WANDERLEY SUDARIO ESTEVES - CPF: 138.572.231-20 (APELANTE), WUEINER CRUZEIRO ASSIS VILELA - CPF: 243.822.801-68 (ADVOGADO), FERLA BORGES PEREIRA - CPF: 870.470.201-87 (APELANTE), CARLOS EDUARDO FEITOZA ESTEVES - CPF: 555.197.171-68 (APELANTE), ANA AMELIA ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 948.528.801-82 (APELADO), SANDRA GOMES DE ALMEIDA - CPF: 013.370.291-06 (ADVOGADO), CLEIDE ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 966.290.611-87 (APELADO), VALTEIR VIEIRA DA SILVA - CPF: 434.138.621-20 (APELADO), JORGE ALDAIR CARVALHO - CPF: 699.595.601-04 (ADVOGADO), JESSICA CRISTINO CAMILO (APELADO), HEBER CAMPOS (APELADO), JESSICA CRISTINA CAMELO - CPF: 037.903.501-41 (APELADO), ITIEL GOMES COSTA - CPF: 922.181.211-15 (ADVOGADO), HEBER WANDERLEY CAMPOS - CPF: 881.320.721-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO ENTRE AS PARTES – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS FIRMADO ENTRE AS PARTES – CONTRATO NÃO ASSINADO – PRECEDENTES DO TJMT – DEMANDA IMPROCEDENTE –
RECURSOS CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 700 do CPC, a propositura da ação monitória exige prova escrita idônea, ainda que sem força executiva, que demonstre de forma verossímil a existência da obrigação. A juntada de contrato desacompanhado de assinatura das partes compromete a higidez da prova documental, não servindo como instrumento hábil a lastrear a cobrança pretendida.

A procuração
ad judicia
constitui instrumento de representação processual, conferindo poderes para atuação judicial, sem, contudo, estabelecer qualquer obrigação de dação em pagamento ou reconhecimento de dívida. Inexistente cláusula obrigacional relativa ao imóvel objeto da lide, a procuração não se presta como prova escrita para fins de ação monitória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por JOSÉ WANDERLEY SUDÁRIO ESTEVES, FERLA BORGES PEREIRA E CARLOS EDUARDO FEITOZA ESTEVES contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que julgou extinta a Ação Monitória de nº 1001408-43.2023.8.11.0059, sem resolução de mérito, ante a ausência de prova escrita suficiente para instruir a demanda, nos termos do art. 700 do CPC. Condenou os autores ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios aos procuradores da parte requerida, HEBER WANDERLEY CAMPOS e outros, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, §2º,do CPC. (Id. 273881899).

Em suas razões recursais, de Id. 273881903, os apelantes sustentam que o Magistrado
a quo
desconsiderou documentos relevantes anexados à inicial, os quais, segundo os recorrentes, comprovam a existência da dívida oriunda de serviços advocatícios prestados.

Alegam que o contrato firmado com a advogada Arlene Pessoa Costa, que representava as recorridas, seria suficiente para demonstrar a obrigação de entrega do lote como pagamento dos honorários.

Insistem que houve erro na valoração da prova documental, pois a procuração
ad judicia
firmada pelas recorridas outorgando poderes à advogada Arlene Costa deveria ser considerada como prova suficiente para fins da ação monitória.

Pleiteiam a reforma da sentença para que a ação monitória seja julgada procedente, determinando-se a entrega do lote urbano nº 15 da Quadra 65, Setor dos Esportes, em Porto Alegre do Norte/MT, objeto da lide.

As contrarrazões foram ofertadas nos ids. 273881906 e 273881907, por meio das quais a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

A presente apelação cinge-se à análise do inconformismo manifestado por José Wanderley Sudário Esteves, Ferla Borges Pereira e Carlos Eduardo Feitoza Esteves contra a sentença proferida pela 2ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que julgou extinta a ação monitória sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, ante a ausência de prova escrita apta a embasar a pretensão deduzida.

Os apelantes fundamentam sua insurgência em dois principais documentos: o contrato particular de compra e venda do lote urbano nº 15, Quadra 65, Setor dos Esportes, Porto Alegre do Norte/MT e a procuração ad judicia outorgada à advogada Maria Arlene Pessoa Costa.

Alegam que o contrato particular seria suficiente para demonstrar a obrigação de entrega do imóvel como pagamento dos honorários advocatícios e que a procuração ad judicia conferida à advogada Arlene Costa corroboraria tal obrigação.

Em contrarrazões, os apelados rechaçam os argumentos, sustentando que ambos os documentos não possuem eficácia probatória para fins monitórios. Referem que os únicos documentos apresentados na inicial foram: (a) uma procuração outorgada pelos Apelados à advogada Arlene, documento este que em nada estabelece pagamento em imóvel; e (b) um contrato particular de compra e venda supostamente referente ao lote em questão, o qual, porém, não contém a assinatura das alegadas vendedoras (as proprietárias do imóvel).

Pois bem.

Nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil, a Ação Monitória poderá ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel ou, por fim, o adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer.

No caso em tela, os apelantes invocam a procuração
ad judicia
outorgada pela advogada Maria Arlene Pessoa Costa, sustentando que o documento demonstraria a existência da obrigação de entrega do imóvel.

Entretanto, a análise do teor da procuração revela que se trata de um instrumento de representação processual, conferindo poderes à advogada para atuar em ações judiciais em nome das outorgantes, sem qualquer disposição que mencione a dação em pagamento do imóvel ou que reconheça a existência de uma dívida a ser quitada com o bem imóvel.

Com efeito, o documento unilateral ou instrumento de representação sem cláusula expressa de dação em pagamento não se qualifica como prova escrita apta para instruir a ação monitória, pois a finalidade deste procedimento é a cobrança de crédito documentalmente comprovado, não a sua constituição.

Assim, a procuração
ad judicia
, por sua natureza, não constitui título hábil para fins de ação monitória, pois é instrumento destinado à representação processual, sem conteúdo obrigacional relativo à entrega do lote.

Os apelantes também invocam um contrato particular de compra e venda, no qual alegam estar demonstrada a obrigação de entrega do lote em pagamento dos honorários advocatícios.

Contudo, o exame minucioso do documento revela que o contrato não contém a assinatura das supostas vendedoras do imóvel, sendo, portanto, um documento unilateral e sem a anuência das partes obrigadas.

Como bem consignou o d. Julgador
a quo
, para fins de ação monitória, o documento apresentado deve conter a assinatura da parte contra quem se pretende exigir a obrigação, ou ao menos elementos que possam indicar, ainda que indiciariamente, a existência da obrigação.

No presente caso, o contrato unilateral firmado apenas pelos apelantes não possui qualquer eficácia probatória contra os apelados, visto que não há a anuência ou assinatura das partes supostamente vendedoras do imóvel.

Portanto, a ausência de prova escrita apta a instruir a ação monitória, seja pela inexistência de cláusula obrigacional na procuração
ad judicia
, seja pela ausência de assinatura no contrato particular de compra e venda, inviabiliza a procedência da pretensão monitória.

Neste sentido é a jurisprudência desta Corte:

“AÇÃO MONITÓRIA –CONTRATO DE CAPITAL DE GIRO PRÉ-APROVADO – FICHA GRÁFICA DESACOMPANHADOS DO CONTRATO – LANÇAMENTOS UNILATERAIS – DESCARACTERIZAÇÃO DE PROVA ESCRITA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA EVOLUÇÃO DA DÍVIDA – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS HÁBEIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. As fichas gráficas desacompanhadas do contrato de concessão de crédito, contendo anotações unilaterais e sem planilha elucidativa, descaracteriza prova escrita, sem eficácia executiva a ensejar a improcedência da ação monitória por ausência de vínculo contratual entre as partes.
(TJMT - APELAÇÃO CÍVEL: 1018982-80.2016.8.11.0041, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 15/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/03/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PROVA DOCUMENTAL INSUFICIENTE PARA EMBASAR O PROCEDIMENTO MONITÓRIO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A prova escrita, a fim de embasar ação monitória, constitui o ônus probatório do autor, devendo este demonstrar o fato constitutivo do seu crédito, com as características de certeza e liquidez, no caso, entretanto, a demanda foi instruída com uma simples “requisição”, desprovida de maiores informações, por meio da qual não é possível identificar a origem do débito e os dados do devedor, desse modo, não há como manter a procedência da ação monitória”
(TJMT 00116327820128110015 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2023).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – IMPROCEDÊNCIA – EMBARGOS ACOLHIDOS – ALEGAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO ENTRE AS PARTES – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS FIRMADO ENTRE AS PARTES – RECURSO IMPROVIDO. Ausente prova/documento hábil a comprovar o suposto contrato verbal de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes, afigura-se escorreita a decisão recorrida que acolheu os embargos monitórios apresentados pela requerida e, por consequência julgou improcedente a lide.
” (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL: 0033472-95 .2014.8.11.0041, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 29/01/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 03/02/2020)

Dispositivo.

Assim sendo, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial para R$6.000,00 (seis mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025